Tribunal: TJES
Processo: 5007671-79.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007671-79.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEBERSON DOS SANTOS REGINALDO e outros (4)

APELADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INAPLICABILIDADE DE NORMAS DESTINADAS A OUTRAS CARREIRAS POR ANALOGIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por servidores públicos municipais contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado para afastar a exigência de sete avaliações funcionais para fins de promoção. Alegam que a ausência de regulamentação específica não impede a concessão do benefício e que a inércia da Administração não pode prejudicar os servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de regulamentação específica da avaliação de desempenho impede a concessão judicial da promoção funcional dos servidores públicos municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal exige a realização de avaliações funcionais periódicas para a promoção dos servidores, mas a regulamentação específica do processo avaliativo depende de Decreto Municipal.

4. A ausência de regulamentação impossibilita a concessão da promoção por determinação judicial, sob pena de interferência no mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes.

5. O reconhecimento judicial do direito à promoção exige normatização clara sobre os critérios e procedimentos avaliativos, o que não pode ser suprido pelo Poder Judiciário.

6. A aplicação, por analogia, de regulamentos destinados a outras carreiras para suprir a ausência de normatização específica viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

7. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reforça que normas de progressão funcional sem regulamentação específica possuem eficácia limitada, não sendo possível a concessão do benefício sem a devida normatização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A promoção funcional dos servidores públicos municipais depende de avaliação de desempenho devidamente regulamentada por norma específica.
2. A ausência de regulamentação impede a concessão judicial da promoção, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
3. Não é possível aplicar, por analogia, regulamentos destinados a outras carreiras para suprir a falta de normatização específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; Lei Municipal nº 6.293/2020, arts. 29 e 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APL-RN nº 0012686-71.2019.8.08.0030, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 26.07.2022, DJES 04.08.2022; STF, Súmula Vinculante nº 37.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007671-79.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEBERSON DOS SANTOS REGINALDO, HELVERSON FERNANDO SOARES NUNES, HEVELINE MARIA PEREIRA XAVIER, ROBERTO DE BARROS DANTAS, WALLACE LOYOLA MACHADO
Advogados do(a) APELANTE: FRANCISCO CARDOSO DE ALMEIDA NETTO - ES11630-A, RENATA DE PAULA PRADO ALMEIDA - ES15677-A
APELADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, PREFEITO DE VILA VELHA
Advogado do(a) APELADO: BRUNO HEMERLY SILVA - ES25593-A

VOTO

Conforme
relatoriado
, trata-se de
recurso de apelação
interpost
o
por
Cleberson dos Santos Reginaldo e outros

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª
Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES
que,
nos autos do
mandado de segurança
por eles impetrado
em face de ato do
Secretário de Administração de Vila Velha
e do
Prefeito de Vila Velha
denegou a segurança pleiteada.

Nos argumentos apresentados em sede recursal, os apelantes afirmam que, antes da entrada em vigor da Lei Municipal nº 6.293/2020, os fiscais e demais servidores já estavam sujeitos às disposições da Lei Complementar nº 06/2002 e da Lei nº 5.203/2011. Ambas as normas previam a avaliação de desempenho como critério para progressão e promoção funcional.

Sustentam que a legislação complementar atribuía à norma que instituísse o sistema de carreiras a definição dos critérios de avaliação. Em 2011, a Lei nº 5.203 foi promulgada para disciplinar a carreira dos apelantes, estipulando o prazo de um ano para sua regulamentação por meio de Decreto, além de determinar a realização anual das avaliações.

Ressaltam que, ao contrário do que foi afirmado na sentença, em momento algum tentaram se valer de normas aplicáveis a outras carreiras ou defender sua aplicação por analogia. As normas citadas ao longo do processo, promulgadas antes da Lei nº 6.293/2020, eram específicas para os cargos ocupados pelos apelantes e, expressamente, determinavam a submissão dos servidores a avaliações funcionais.

Por fim, defendem que a suposta ausência de regulamentação não impediu a administração municipal de conduzir avaliações funcionais. No entanto, alegam que a administração, de forma ineficaz e negligente, realizava tais avaliações sem a devida regularidade e frequência, em desacordo com as exigências legais.

Os apelantes sustentam que a inércia do Poder Público na regulamentação do processo avaliativo não pode prejudicar os servidores, conforme entendimento consolidado pelo TJES e outros Tribunais.

Defendem que o direito à promoção é subjetivo e garantido ao servidor que cumpre os requisitos legais, cabendo ao Município, e não aos servidores, a responsabilidade de realizar as avaliações anualmente, conforme previsto na legislação local.

Diante disso, requerem o provimento do recurso, pleiteando a reforma da sentença e a concessão da segurança, de modo a afastar a exigência de sete avaliações funcionais para fins de promoção.

Por sua vez, o Município Apelado apresentou contrarrazões, argumentando que o recurso deve ser desprovido, uma vez que os apelantes não preencheram os requisitos necessários à promoção, conforme disposto expressamente no artigo 29 da Lei nº 6.293/2020.

Ao analisar os autos, constata-se que a sentença recorrida deve ser mantida. A controvérsia central da demanda não reside na alegada omissão do Poder Público em realizar avaliações de desempenho antes da vigência da Lei Municipal nº 6.293/2020, como alegam os apelantes. O ponto central da discussão é a regulamentação do programa de avaliação de desempenho a partir da implementação do novo sistema de promoção funcional da carreira dos agentes de fiscalização do Município de Vila Velha.

Desta feita, a referida lei expressamente consignou no seu artigo 85 que a primeira promoção para os atuais servidores, a partir d
a
vigência, ocorreria para os enquadrados na classe I da tabela de vencimentos do anexo V (apelantes),
conforme dispositivos referenciados a seguir:

Art. 29
Para concorrer à Promoção, por merecimento, o servidor deverá, cumulativamente:

I - cumprir o interstício mínimo de 7 (sete) anos de efetivo exercício na classe em que se encontre;

II - ter obtido, pelo menos, 70% (setenta por cento) na média dos cinco melhores resultados de desempenho apresentados nas 7 (sete) últimas avaliações funcionais;

III - estar no efetivo exercício do seu cargo de acordo com o previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Vila Velha.

Parágrafo único. No programa de avaliação de desempenho periódico a que se refere o inciso II deste artigo, deverá ser levada em consideração as pontuações obtidas pelo servidor no processo de concessão da Produtividade Fiscal.

Art. 85.
A primeira promoção, será concedida em 07 (sete) anos a contar da data de aprovação da presente Lei.

Parágrafo único. Para os atuais servidores o prazo para concessão da primeira promoção será da seguinte forma:

I - para os servidores enquadrados na classe I da Tabela de Vencimentos prevista no Anexo V, a primeira promoção será concedida quando o servidor completar 10 anos de efetivo exercício no cargo que ocupa ou caso tenham decorridos os sete anos previstos no caput deste artigo, além de terem alcançado o desempenho desejável conforme os critérios estabelecidos no art. 29;

II - para os servidores enquadrados no nível II da Tabela de Vencimentos, prevista no Anexo V, a primeira promoção será concedida quando o servidor completar 20 anos de efetivo exercício no cargo que ocupa ou caso tenham decorridos os sete anos previstos no caput deste artigo,
além de terem alcançado o desempenho desejável conforme os critérios estabelecidos no art. 29.

Dessa forma, é importante ressaltar que, embora este Egrégio Tribunal já tenha reconhecido a ilegalidade da inércia da Administração Pública na realização das avaliações de desempenho para progressão funcional quando há respaldo legal, as circunstâncias do presente caso são distintas, uma vez que a realização da avaliação depende de regulamentação específica.

Assim, não é viável conceder a promoção dos apelantes sem que a avaliação de desempenho seja devidamente realizada, sob pena de interferência no mérito administrativo. Essa impossibilidade se deve, sobretudo, à ausência de critérios específicos para a execução do processo avaliativo, os quais, conforme exposto, devem ser estabelecidos por meio de Decreto Municipal expedido pelo Chefe do Poder Executivo.

Com a mesma orientação, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO DA SUSTENTAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REFUTAÇÃO DA TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI COMPLEMENTAR 32/2016
(QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DA FUNDAÇÃO FACELI).
IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA NOS TERMOS DO APELO. (...)

5. Todavia, a procedência do pleito inaugural viola, inevitavelmente, o princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2º, CF). Deveras, ao obrigar o Município apelante a efetuar a promoção dos autores recorridos, o juízo a quo acaba por imiscuir no mérito administrativo. E, como é sabido, ao analisar um ato administrativo discricionário, compete ao Poder Judiciário, tão somente, averiguar a legalidade do ato, não lhe sendo lícito, via de regra, adentrar no mérito da questão.
6. Impõe-se consignar que a Lei Municipal em comento não regulamentou o sistema de avaliação de desempenho a ser seguido para a promoção dos servidores em foco. Isso porque, como reconhecido pelos próprios apelados, na peça de ingresso, não foi cumprida a previsão do art. 33, da Lei Complementar n. º 32/2016 (que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e remunerações do magistério superior da Fundação Faceli). O art. 33, da LC n. º 32/2016, impõe ao Poder Executivo a regulamentação da matéria, de tal modo que não é possível que o Poder Judiciário supra a sua inércia
.
7. As disposições da Lei Complementar Municipal que versam sobre progressão de servidores possuem natureza jurídica de norma de eficácia limitada, pois estabelecem apenas em linhas gerais o direito, sem a fixação de critérios imprescindíveis à efetivação do benefício. Diante da eficácia jurídica mínima da norma em apreço (LC 32/2016) e da inexistência de outras regulamentações legislativas que viabilizem o reconhecimento, pelo Poder Judiciário, do direito à progressão pretendido, a negativa de tutela jurisdicional é medida que se impõe
8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária conhecida para reformar a sentença nos termos do apelo. (TJES; APL-RN 0012686-71.2019.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 26/07/2022; DJES 04/08/2022)

Dessa forma, na ausência de normatização específica para a realização da avaliação periódica de desempenho dos servidores ocupantes de cargos de fiscalização no Poder Executivo do Município de Vila Velha, não é viável determinar sua implementação com base na aplicação, por analogia, de regulamentos destinados a outras carreiras, em razão da vedação imposta pela Súmula Vinculante nº 37,
conforme destaca-se:

Súmula Vinculante 37:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Por
t
odo o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.